Tribunal: CARF
Processo: 13706.000858/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000858/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.982 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
ERNANI LUIZ LACERDA DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PEDIDO PARA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DO
PAGAMENTO.
QUESTÃO
SUPERVENIENTE
E
AINDA
INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário cujo pedido é a extinção do crédito
tributário, em razão do recolhimento superveniente do valor devido, dado que
tal questão não fez parte do quadro fático-jurídico projetado pelo lançamento,
nem pelo acórdão-recorrido, e nem sequer já é controvertida.
VERIFICAÇÃO
DA
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROVIDÊNCIAS.
O contribuinte pode procurar a unidade da Secretaria da Receita Federal,
presencialmente ou pelos canais oficiais eletrônicos (e-CAC), para verificar se
houve baixa do débito, e, se necessário, apresentar o comprovante de
recolhimento, sem prejuízo das providências que devem ser tomadas por dever
de ofício pelas autoridades fiscais (art. 142, p. único, 145, III e 149, VIII do
Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000858/2008-34
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.982 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000858/2008-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 1a Turma da
DRJ/RJ2 (13-37.943 – fls. 48-52), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de compensação de imposto de
renda retido na fonte.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Ementa:
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
A compensação do imposto de renda retido na fonte deve ser proporcional aos
rendimentos oferecidos à tributação.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano-calendário 2004, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 363,09.
De acordo com a Descrição dos Fatos, à fl. 07, e o Demonstrativo à fl. 08, da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das informações constantes
dos sistemas da RFB, foi constatada a seguinte infração: Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 230,45, referente à fonte pagadora
Banco da Amazônia S. A. (CNPJ no 04.902.979/0001-44),
Cientificado do lançamento em 17/01/2008 (fl. 24), ingressou o contribuinte, em
18/02/2008, com sua impugnação (fls. 02/04), e respectiva documentação. Em síntese:
- faz referência ao processo 97/94-20a V.T,/RJ, do qual foi um dos reclamantes e cujos
reclamados foram Banco da Amazônia S/A e CAPAF, tendo sido relacionado com o
número de ordem 22, coluna de IRRF (27,5%), cujo principal foi de R$ 4.286,06,
recolhido ao Banco do Brasil pelo Alvará Judicial no 1.076/04, CIC-MF 009536287-87
e Guia no 233923001301.33146, datada de 27/04/04, com acréscimos legais referentes
ao processo supra citado, código de arrecadação 5936-IR;
- informa que efetuou o recolhimento à Receita Federal, através de DARF no 1076/04,
do valor de R$ 4.286,06, corrigindo oito meses da data do depósito, de R$ 4.282,06
(SIC) para R$ 4.516,51, diferença de R$ 230,45 que lhe foi glosada, ainda acrescida de
multa de mora de 46,09 e juros de mora de R$ 86,55, sem ter havido burla de imposto
retido na fonte, pela correção aplicada e pelo qual foi recolhido, conforme autenticação
do Banco do Brasil, sendo fato incontestável que o imposto recolhido,de R$ 4.516,51,
comprova o valor corrigido pela TR;
- afirma que o valor lançado na declaração, objeto da glosa, foi efetivamente recolhido
como imposto retido na fonte;
- por fim, requer a anulação da penalidade.
A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972. Portanto, dela tomo
conhecimento.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.982 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000858/2008-34

Passa a ser analisada a infração compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 230,45.
No que tange à matéria em questão, assim prevê o art. 43 do Código Tributário
Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Cabe, ainda, observar, relativamente à apuração anual do imposto de renda da
pessoa física bem como à compensação do imposto retido na fonte como o imposto devido na
declaração, o disposto nos arts. 83, 85, 87 e 943, todos do Regulamento do Imposto de Renda -
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), que assim dispõem:
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
(...)
Art. 85. Sem prejuízo do disposto no §2o do art. 2o, a pessoa física deverá apurar o
saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o)
(...)
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
(...)
Art.943 (...)
§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
Assim, da leitura dos dispositivos acima, conclui-se que a dedutibilidade do imposto de
renda retido na fonte está condicionada à comprovação da efetividade da retenção.
A planilha de fls. 18/19, atinente ao processo trabalhista 97/94-20a V.T,/RJ, do qual o
contribuinte foi um dos reclamantes e cujos reclamados foram Banco da Amazônia S/A
e CAPAF, comprovam que sobre o rendimento bruto de R$ 17.124,15 incidiu o Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$ 4.286,06.
Ocorre que o interessado, na Declaração de Ajuste Anual – DAA - do exercício de
2005, compensou o IRRF de R$ 4.516,51, valor pago em 23/12/04, por meio do DARF
acostado à fl. 20, justificando tal procedimento porque entre a expedição da Guia de no
233923001301.33146, ocorrida em 27/04/2004, e a expedição do correspondente Alvará
de no 1.076/04, ocorrida em dezembro (fl. 17 e 41), se passaram 08 (oito) meses, de
forma que sobre o valor original foi aplicada a devida correção, pela TR. Assim,
compensou o valor efetivamente pago.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.982 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000858/2008-34

Há que ser esclarecido, porém, que a dedução de IRRF deve ser efetuada observando-se
o disposto no art. 12 da Lei no 9.250 de 1995 (igualmente o art. 87 do RIR/99, já
transcrito):
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
...........................
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (Grifou-
se).
Ou seja, a compensação de imposto de renda retido na fonte na Declaração de Ajuste
Anual somente é permitida caso os rendimentos correspondentes tenham sido incluídos
na base de cálculo do imposto nela apurado.
No caso em análise, verifica-se que o contribuinte ofereceu à tributação o valor de R$
10.272,17 (fl. 33), que vem a ser a diferença entre o valor bruto original, de R$
17.124,15, e as deduções informadas sob os códigos 18, 19 e 21 no campo “Pagamentos
e Doações Efetuados” da DAA (ver fl. 34).
Ocorre que, em consulta feita ao sitio da justiça do trabalho na INTERNET, para fins de
análise do pleito, constatou-se que:
1) em 27/04/2004 também foi expedida a Guia de Depósito 23001301-33146, no valor
de R$ 962.389,02 – depósito por RE -, à fl. 43, que vem a ser o total da condenação,
como se observa ao final da última coluna da planilha de fls. 18/19;
2) embora não conste dos autos documento com a quantia especificamente recebida pela
interessado, o Alvará correspondente, de no 0888/04, foi expedido em 09/11/2004 (fl.
42), constando do mesmo o valor original de R$ 12.838,09 (R$ 17.124,15 menos IRRF
de R$ 4.286,06), que vem a ser o total líquido devido ao interessado, também na data de
27/04/2004, como se observa da planilha de fls. 18/19, diferença, portanto, de sete
meses.
Desta forma, tudo leva a crer que, se o contribuinte pagou o IRRF com correção pela
TR, o mesmo ocorreu em relação ao rendimento líquido recebido. Assim, entendo que
das duas uma: ou o interessado adotava, para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda, o rendimento bruto original de R$ 17.124,15, com compensação do
IRRF original de R$ 4.286,06; ou corrigia tanto o rendimento bruto quanto o IRRF,
tendo em vista os valores efetivamente recebidos e pagos, operações ocorridas ao final
de 2004.
Entretanto, no caso em análise, o interessado calculou o imposto devido tomando por
base o valor bruto original (sem correção, portanto), mas compensou o IRRF
efetivamente pago (corrigido, portanto), procedimento equivocado, à luz do disposto no
inciso V, do art. 12 da Lei no 9.250 de 1995.
Assim sendo, mantenho a glosa do IRRF apurada pela fiscalização, de R$ 230,45, por
considerar que a compensação foi indevida.
Por fim, há que ser esclarecido que houve equívoco quanto ao nome do contribuinte
quando do cadastramento do processo, tendo sido adotado Luiz Lacerda da Fonseca,
enquanto o correto é Ernani Luiz Lacerda da Fonseca.
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
que seja julgada improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário
apurado pela fiscalização, no valor de R$ 363,09.
Pedro Fernandes Gabriel - Relator

Ciente do acórdão da DRJ em 04/09/2013, o contribuinte, em 24/09/2013,
apresentou recurso voluntário.
É o relatório.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.982 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000858/2008-34

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, por ausência de objeto.
O acórdão-recorrido manteve a glosa parcial da compensação pleiteada pelo então
impugnante, por entender que houve a aplicação de critérios diversos de correção ao (a) cálculo
do imposto devido e ao (b) cálculo do valor retido na fonte.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:
Entretanto, no caso em análise, o interessado calculou o imposto devido tomando por
base o valor bruto original (sem correção, portanto), mas compensou o IRRF
efetivamente pago (corrigido, portanto), procedimento equivocado, à luz do disposto no
inciso V, do art. 12 da Lei no 9.250 de 1995.
Porém, em suas razões recursais, o recorrente limita-se a narrar ter pago os valores
exigidos pela Secretaria da Receita Federal (fls. 58):
Ao utilizar "Documento de Arrecadação de Receitas Federais" — DARF — cujo alvará
No 1076/04 expedido pela 20o VT/RJ — No RT 97/94 em nome do Banco da Amazônia
SA com o No do CPF. 009.536.287-87, Código da Receita 5936 valor de Principal R$
4.286,06 foi autenticado pelo Banco do Brasil com numero 23390081 em 23.12.2004 e
valor de R$ 4.516,51, com copia e anexo, razão pela qual lancei o valor maior,
devidamente autorizado pelo Órgão Arrecadador do Imposto Retido na Fonte, com base
na copia do Alvará Judicial, com copia em anexo, determinando ao Banco do Brasil
S.A.AG. Poder Judiciário, pagar à Fazenda Nacional CIC/MF. 00953628787 da
importância depositada a disposição deste Juízo, de 27.04.2004, valor de R$ 4. 286,06,
acrescido dos acréscimos legais para R$ 4.516,51, em nome de Ernani Luiz Lacerda
Fonseca.
Ainda, por cobranças posteriores da Receita Federal, paguei conforme DARF, Apuração
31/12/2004 — COD Receita 0211, com vencimento para 31.08.2005 com o Meu CPF,
com Cálculos feitos no Plantão Fiscal, Ministério da Fazenda, o Valor total de R$
373,28 com a diferença a maior de R$ 10,19 cuja Cópia estou anexando.
A narrativa sobre o recolhimento das quantias devidas diverge do objeto da
impugnação, que era a glosa parcial do valor compensado (fls. 2/4):
O recolhimento feito à Receita Federal através de DARF n° 1076/04 e CPF
009.536.287-87 daquele valor acima, corrigindo oito meses da data do depósito de R$
4.282,06 para R$ 4.516,51 diferença de R$ 230,45 a mim glosada, ainda acrescida de
multa de mora de R$ 46,09 e juros de mora de R$ 86, 55, sem ter havido burla de
Imposto Retido na Fonte, pela correção aplicada e pelo qual foi recolhido conforme,
autenticação do Banco do Brasil, fato incontestável que o imposto recolhido R$
4.516,51, comprova valor corrigido pela T.R. Como demonstrado o valor lançado na
Declaração, objeto da Glosa, foi efetivamente recolhido como Imposto Retido na Fonte.
Requeiro que seja considerada a Glosa aplicada na Declaração de modo a anular a
penalidade.
Dessume-se que o recorrente deseja ver extinto o crédito tributário, em função do
recolhimento dos valores devidos, “por cobranças posteriores da Receita Federal [...] com
Cálculos feitos no Plantão Fiscal”, e não mais a”(re)consideração [d]a Glosa aplicada na
Declaração de modo a anular a penalidade”.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.982 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000858/2008-34

Como o pleito do recorrente refere-se à extinção do crédito tributário pelo
recolhimento, e não o suposto erro na consideração do valor retido para fins de compensação,
este recurso não tem objeto.
A alegação de recolhimento superveniente deverá ser examinada a tempo e modo
próprios, pela autoridade competente.
Ou seja, o contribuinte pode procurar a unidade da Secretaria da Receita
Federal, presencialmente ou pelos canais oficiais eletrônicos (e-CAC, por exemplo), para
verificar se houve baixa do débito, e, se necessário, apresentar o comprovante de
recolhimento, sem prejuízo das providências que devem ser tomadas por dever de ofício
pelas autoridades fiscais (art. 142, p. único, 145, III e 149, VIII do Código Tributário
Nacional).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Original